Tribunal: TJSP
Processo: 1034658-87.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA" – Bancários - Petição inicial indeferida por falta de interesse processual – Pretensão da autora em obter os documentos que ensejaram seu cadastro no rol de inadimplentes - Ausência de prévio requerimento administrativo idôneo – Falta de interesse de agir – Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda – Não houve comprovação

Ementa:
APELAÇÃO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA" – Bancários - Petição inicial indeferida por falta de interesse processual – Pretensão da autora em obter os documentos que ensejaram seu cadastro no rol de inadimplentes - Ausência de prévio requerimento administrativo idôneo – Falta de interesse de agir – Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda – Não houve comprovação de justificativa quanto à necessidade da produção antecipada requerida - Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Arts. 485, I c.c. 330, III, ambos do CPC) – Insurgência recursal da autora – Reitera os termos da exordial – Postula pela concessão da gratuidade de Justiça, já concedida em 1a Instância - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034658-87.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSINEIDE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034658-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13926
2
Apelação no: 1034658-87.2019.8.26.0577
Apelante: JOSINEIDE PEREIRA
Apelado: BANCO PAN S/A
MM. Juiz de 1a Inst.: Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Foro: São José dos Campos - 3o Vara Cível
VOTO No 13926
APELAÇÃO “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA”
Bancários - Petição inicial indeferida por falta de interesse
processual Pretensão da autora em obter os documentos que
ensejaram seu cadastro no rol de inadimplentes - Ausência de
prévio requerimento administrativo idôneo Falta de interesse de
agir Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento
da demanda Não houve comprovação de justificativa quanto à
necessidade da produção antecipada requerida - Sentença de
extinção do feito, sem julgamento de mérito (Arts. 485, I c.c. 330,
III, ambos do CPC) Insurgência recursal da autora Reitera os
termos da exordial Postula pela concessão da gratuidade de
Justiça, já concedida em 1a Instância - Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
26/29, cujo relatório adoto, na “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA”, ajuizada por
JOSINEIDE PEREIRA, em face do BANCO PAN S/A, julgou o pedido, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, em consequência, JULGA-SE
EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso I,
combinado com o artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo
autor. P.I.C., oportunamente, arquivem-se os autos oportunamente com as devidas
anotações.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 32/39). Reitera os termos
da exordial. Alega no mérito, que enviou por email notificação extrajudicial à empresa ré,
com a finalidade de obter as informações e documentos que deram origem aos
apontamentos negativos em seu desfavor em órgão de proteção ao crédito. E ante a recusa
no fornecimento dos documentos solicitados ajuizou a ação subjacente, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034658-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13926
3
reputa presente seu interesse de agir, devendo, pois, a r. sentença extintiva ser totalmente
reformada. Defende a prática de atos de comunicação, por meio eletrônico. Por fim, postula
pela, já concedida, Justiça Gratuita.
Contrarrazões às fls. 45/48.
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade, em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, e está dispensado de preparo, em razão da gratuidade
concedida.
De plano, destaque-se, que esta Decisão Colegiada se limita a
apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013,
caput, do CPC.
Trata-se de “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA”,
ajuizada por JOSINEIDE PEREIRA, em face do BANCO PAN S/A, objetivando a
condenação do réu, na obrigação de fazer, consistente em prestar informações, referentes
ao débito que ensejou a inscrição de seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito, no
valor de R$ 3.061,05.
Às fls. 21, foi determinado que a autora emendasse a inicial,
para demonstrar a recusa administrativa do réu, em fornecer-lhe os documentos
diretamente, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.
A autora peticionou, às fls. 24/25, informando que enviou
notificação, por e-mail, ao réu, que, todavia, quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034658-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13926
4
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença de fls. 26/29, que
indeferiu a petição inicial, tenho em vista a ausência de interesse de agir, nos termos dos
arts. 485, I, c.c. 330, III, ambos do CPC.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Ademais, quanto ao mérito do recurso, dentro do escopo da
ação de produção antecipada da prova, deve-se ponderar que não há como deduzir injusta
recusa administrativa no fornecimento de documentação, quando ausente a prova de recusa
do réu, na alegada notificação extrajudicial enviada.
Compulsando os autos é possível constatar que a
autora/apelante propôs a presente ação com o escopo de obter os documentos, que
embasaram o apontamento negativo em seu desfavor no rol dos inadimplentes, sob a
justificativa de desconhecer o lastro contratual que ensejou a referida inscrição.
Para tanto, a fim de delinear seu interesse processual, a autora
colacionou cópia do email, encaminhado à ré, pleiteando o envio dos documentos
supracitados, que pudessem comprovar a origem do débito em questão.
Assim, deve-se esclarecer tratar-se este feito de verdadeiro
sucedâneo da extinta “ação cautelar de exibição de documentos”, no NCPC, uma vez que a
pretensão da apelante se limita à obtenção dos documentos apontados na inicial.

O art. 381, do CPC enumera as hipóteses de admissão da
ação de produção antecipada de provas, quais sejam, nos casos “em que haja fundado
receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na
pendência da ação; que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034658-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13926
5
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito e que o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

O art. 382, do CPC, por sua vez, dispõe que “Na petição, o
requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e
mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.” E, no que pese os
argumentos da autora, seu pedido não preenche os requisitos exigidos nos artigos citados
acima.

De fato, diante do que se constata, o indeferimento da petição
inicial é medida que se impõe, pois, deve-se ponderar que não há como deduzir injusta
recusa administrativa no fornecimento de documentação, quando sequer há prova de que o
banco réu recusou eventual solicitação extrajudicial, formulada pela autora.
E, diga-se eventual solicitação, porque os documentos de fls.
18/20, não se prestam a comprovar resistência à pretensão exibitória. Ora, a notificação não
traz informações essenciais acerca do contrato. A notificação foi encaminhada através de
email, que era clara na solicitação de que a documentação deveria ser encaminhada, através
de endereço eletrônico, que ao que tudo indica não pertencia à autora
(atendimento@rodriguesadvogados.com.br). Resta claro que, esse não é o canal apropriado
para obtenção do quanto desejado.

Ademais, a falta de certeza, quanto ao seu conteúdo, retira a
obrigação de fornecer a cópia reclamada sem que, ao menos, tenha segurança de que está
sendo solicitada pela própria interessada.

Ou seja, não há qualquer motivo plausível que justifique o
ajuizamento desta demanda.

O interesse de agir decorre da necessidade, da parte obter, o
provimento jurisdicional invocado, bem como da adequação da via eleita para solucionar a
lide. No dizer de MONIZ DE ARAGÃO, o interesse resulta da necessidade de obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034658-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13926
6
pronunciamento jurisdicional para a solução de um conflito (Comentários ao CPC, vol. II,
pág. 530, ed. Forense, 1983) sendo "indispensável que, além disso, o pronunciamento
pleiteado pelo autor seja efetivamente apto para solucionar o litígio".
A inocuidade do procedimento apresentado pela autora, também
reside no fato de que, qualquer pessoa de má-fé, poderia solicitar tal documentação da
empresa, mediante email, já que nenhum elemento mais seguro de identificação foi
oferecido ao banco demandado, na ocasião.
Cumpre salientar que inúmeras ações judiciais com escopo de
exibição estão sendo desnecessariamente ajuizadas com base em comunicações comuns, tal
qual a que consta destes autos, sem que haja o mínimo de prova acerca de eventual recusa
dos fornecedores em disponibilizar qualquer documento solicitado.

Com efeito, desconsiderando a notificação extrajudicial
inválida, deve-se ponderar que a opção direta pelo Poder Judiciário realmente elide o
interesse processual da autora, que não se valeu de todas as alternativas possíveis para
dirimir a questão.
Portanto, sem a comprovação efetiva através de documento
idôneo, que houve a recusa ao fornecimento do documento pela via administrativa, não se
pode afirmar a necessidade da intervenção do Poder Judiciário e, logo, a presença do
interesse processual. E isso porque, o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não autoriza ninguém a
vir a juízo sem que tenha ocorrido lesão ou ameaça de lesão a direito seu. O acolhimento
de tese contrária, desnatura as atribuições do Poder Judiciário, fomentando
desnecessariamente o ajuizamento de ações desta natureza, com o que parece ter como
único objetivo o recebimento de honorários advocatícios.
Nesse sentido, este Tribunal já entendeu:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Exibição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034658-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13926
7
procedimento administrativo de regulação do sinistro
gerador do pagamento de indenização do seguro DPVAT
Indeferimento da petição inicial Interesse de agir pela via
eleita não detectado
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1015238-80.2016.8.26.0196; Relator (a): Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017;
Data de Registro: 24/10/2017)
“Ação cautelar de exibição de procedimento administrativo
de
pagamento
de
indenização
do
seguro
DPVAT.
Inviabilidade a partir da vigência do Novo CPC. Falta de
interesse processual reconhecida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1012867-46.2016.8.26.0196; Relator
(a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas às
provas dos autos, é de rigor a mantença integral da r.sentença.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)